Tribunal: STF
Processo: ARE 1418598
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AUDITORA FISCAL DO TESOURO ESTADUAL. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 11/2013. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE COMO SUBTETO REMUNERATÓRIO PARA O PAGAMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE ESTABELECIDO PELA LEI Nº 13.752/2018. NOVO LIMITE DE REMUNERAÇÃO NÃO IMPLEMENTADO IMEDIATAMENTE. ACORDO FIRMADO ENTRE O SINDICATO DOS AUDITORES FISCAIS E O ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PARA A EFETIVAÇÃO PROGRESSIVA DO NOVO PADRÃO. CLÁUSULA DO ACORDO FIRMANDO COMPROMISSO DE QUE O SINDICATO NÃO AJUIZARIA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR O ACORDO COMO FUNDAMENTO PARA A IMPROCEDÊNCIA DE AÇÕES INDIVIDUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RENUNCIAR A DIREITO ALHEIO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO INADEQUADA DO ABATE-TETO CONSTITUCIONAL. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 18, o § 1º do art. 25, os incs. X e XI do art. 37 e os incs. V e IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    Os agravantes sustentam que “a controvérsia suscitada no recurso gira em torno da fixação do teto remuneratório da parte recorrida-agravada, e a partir da interpretação e aplicação do próprio art. 37, inc. XI, da Magna Carta, a exigir regulamentação por tipo legal próprio, e não por deliberação de órgão não dotado de poder legiferante, inclusive sobrepujando competências constitucionais do estado-membro. ‘In casu’, num plano inicial, em nada há de se falar em debate circunscrito ao direito local – não incidência da Súmula 280” (fl. 3, e-doc. 16).



    Argumentam ser “estreme de dúvidas, a dispensabilidade de qualquer avaliação sobre fatos ou provas, já que se limita a denunciar e combater a inconstitucionalidade do acórdão vergastado, por afronta direta às regras já relacionadas da Carta de 1988” (fl. 4, e-doc. 16),



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. A Turma Recursal de origem assentou:



    “2. Na inicial, a parte autora alegou que, na qualidade de Auditora Fiscal do Tesouro Estadual, sofreu descontos salariais relativos à aplicação do ‘Abate Teto Constitucional’ em dissonância ao que dispõe o art. 26, inciso XI, da Constituição Estadual, com a redação dada pela EC nº 011/2013. (...)



    8. A causa do pedido da parte autora/recorrente diz respeito à readequação do redutor constitucional (abate teto) aplicado sobre a remuneração dos Auditores Fiscais do Estado do Rio Grande do Norte. A irresignação da parte merece prosperar, pois é evidente o prejuízo financeiro havido pela implantação tardia do novo teto constitucional, tendo a servidora sofrido desconto mensal em sua remuneração maior que o devido após o advento da Lei 13.752/2018. (...)



    13. No caso, no Estado do Rio Grande do Norte, ficou estabelecido um subteto único para todos os servidores públicos estaduais, o qual corresponde ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça deste Estado. Vejamos a redação do art. 26, XI, da Constituição Estadual dispõe: (...)



    14. A partir da entrada em vigor da Lei nº 13.752/2018, que reajustou o subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a remuneração dos Desembargadores do Tribunal de Justiça foi alterada, de forma que, a partir de 1º de janeiro de 2019, estes passaram a receber como subsídio o valor de R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    15. Com a referida alteração ocorreu, por conseguinte, a mudança no subteto remuneratório dos servidores do Estado do Rio Grande do Norte, o qual foi elevado para R$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos). 



    16. No caso, a recorrente busca a devolução dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 2019 a junho de 2019, pois o desconto feito pela administração pública estaria em desconformidade com a nova disposição normativa. 



    17. Percebo, pelas fichas financeiras acostadas aos autos (ID nº 9349854), que a parte recorrida continuou realizando descontos nos vencimentos recebidos pela recorrente aplicando o chamado ‘REDUTOR ART 37/CF’, com base no subteto remuneratório anterior, não obstante o parâmetro de cálculo devesse ter sido alterado com a entrada em vigor do novo subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. 



    18. Posteriormente, após acordo firmado entre o Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado e o Estado do Rio Grande do Norte, o cálculo foi atualizado. Entretanto, entre janeiro de 2019 até a efetivação da atualização, concluída em junho de 2019, ocorreram descontos referentes à rubrica ‘REDUTOR ART 37/CF’. Logo, os valores descontados de maneira equivocada, pela aplicação do subteto remuneratório anterior, ao invés do vigente a partir de janeiro de 2019, devem ser restituídos ao recorrente.



    19. Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte recorrida a pagar ao autor os valores deduzidos de seus salários, em razão da aplicação indevida do redutor constitucional previsto no art. 26, inciso XI, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, cumulado com o art. 37, incisos XI e XV, §§º 11 e 12, da Constituição da República, de janeiro de 2019 a junho de 2019” (fls. 5-7, e-doc. 8).



    Rever o entendimento adotado pela Turma Recursal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Emenda à Constituição estadual n. 11/2013). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 81). VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.418.850-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Auditor fiscal estadual. Incidência do ‘abate teto’. Subsídio de desembargador definido pela constituição estadual como subteto único para os servidores públicos do Estado. Reajuste. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.418.811-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.7.2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.418.837-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.6.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. TETO REMUNERATÓRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 37, XI, 73 E 75 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.223.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).



    7. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 576.336-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 81, este Supremo Tribunal concluiu inexistir repercussão geral da questão constitucional suscitada nestes autos:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AUDITOR FISCAL. ESTORNO NA REMUNERAÇÃO. SUBSÍDIO DO GOVERNADOR. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 47/2005. SUBSÍDIO DO DESEMBARGADOR. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Questão restrita ao interesse regional e das partes” (DJe 7.5.2008).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora